Tribunal: TJES
Processo: 5000816-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000816-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: ILDESIO MEDEIROS DAMASCENO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO POSTERIORMENTE SOLICITADO O CANCELAMENTO E QUITADO TODO O DÉBITO. SUSTENTA QUE RECEBEU PROPOSTA DA REQUERIDA PARA NOVO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APÓS O DESBLOQUEIO FOI SURPRESADO COM DÉBITO DO CARTÃO ANTERIOR, REFERENTE À ANUIDADE. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO, O DESBLOQUEIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NA QUANTIA DE R$427,08, PROVENIENTE DE ANUIDADE PARCELADA COBRADA INDEVIDAMENTE, BEM COMO DETERMINOU O DESBLOQUEIO DO USO DOS NOVOS CARTÕES DE CRÉDITO E CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$2.000,00. (3). RECURSO DO REQUERIDO. REQUER SEJA RECEBIDO E REGULARMENTE PROCESSADO O PRESENTE RECURSO PARA, SENDO-LHE DADO PROVIMENTO, SEJA A R. SENTENÇA PROLATADA PELO DOUTO JUIZ A QUO REFORMADA
IN TOTUM
, PARA SER A PRESENTE DEMANDA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. (4). CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5). A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO O SOLICITOU O CANCELAMENTO, CUJA ALEGAÇÃO NÃO FORAM IMPUGNADAS PELA PARTE REQUERIDA. NESTE SENTIDO, COMPETIA A RÉ A PROVA DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CANCELAMENTO E QUE NÃO HOUVE FALHA NA UTILIZAÇÃO DO NOVO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO, A TEOR DO ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 5º, DO CPC.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.